Tribunal: TJMT
Processo: 1020261-20.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020261-20.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), FAROL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.784.413/0001-65 (EMBARGANTE), ENCON ENGENHARIA DE CONSTRUCAO SA. - CNPJ: 01.894.955/0001-00 (EMBARGANTE), CONSTRUTORA ATHOS S.A. - CNPJ: 12.986.862/0001-14 (EMBARGANTE), EDIFICIO AMADEUS COMMERCE LTDA - CNPJ: 13.822.421/0001-40 (EMBARGANTE), EDIFICIO SAINT RIOM LTDA - CNPJ: 14.178.486/0001-67 (EMBARGANTE), UNION FDV PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 14.800.955/0001-38 (EMBARGANTE), MC - HOTELARIA E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 10.981.042/0001-04 (EMBARGANTE), LM - HOTELARIA E TURISMO EIRELI - ME - CNPJ: 23.865.875/0001-51 (EMBARGANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), VANDERLEI DOS SANTOS MENDES - CPF: 688.635.271-72 (EMBARGADO), VANDER JOSE PASETTI - CPF: 656.271.809-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO – POSSÍVEL E ESCORREITA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NA HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA – EXISTENTE LITIGIOSIDADE E SUCUMBÊNCIA DA PARTE DEVEDORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1020261-20.2022.8.11.0000

EMBARGANTES:

FAROL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A e OUTROS

EMBARGADO:

VANDERLEI DOS SANTOS MENDES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interpostos por
FAROL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A e OUTROS
contra acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ela interposto e manteve a decisão recorrida.

Em suma, a parte embargante alega omissão no julgado, o qual não teria levado em conta alegada ausência de litigiosidade no incidente de habilitação de crédito que culminou na decisão recorrida.

Pede, assim,
“o Embargante que seja recebido e acolhido os presentes embargos de declaração para sanar o vício apontado, bem como com a finalidade de prequestionar a aplicação do art. 85 do CPC, haja vista a ausência de previsão legal e litigiosidade que sustentem tal condenação”.

Intimada, a parte embargada deixou de apresentar manifestação no prazo que lhe foi concedido para contrarrazões, conforme certificado no Id. 165315428.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegado vício no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO – POSSÍVEL E ESCORREITA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NA HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA – EXISTENTE LITIGIOSIDADE E SUCUMBÊNCIA DA PARTE DEVEDORA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

De acordo com o procedimento adotado pelos artigos 7º e 8º da Lei nº. 11.101/2005, o credor pode se valer do incidente da impugnação de crédito diretamente ao Judiciário, que prescinde do oferecimento anterior de divergência perante ao Administrador Judicial, tampouco há óbice no seu recebimento mesmo que apresentada extemporaneamente, que deverá ser processada na modalidade retardatária (art. 10, §5º), sobretudo quando pende de homologação da lista geral de credores, de forma a garantir a defesa do credor já habilitado quanto ao crédito relacionado pelo devedor.

Uma vez instaurada divergência entre credor e devedor, “É impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em concordata ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda” (STJ – 4ª Turma – EDcl no AgInt no REsp 1575470/SC – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 16/05/2017, DJe 24/05/2017).

Assim, escorreita a fixação de honorários na habilitação retardatária em análise, especialmente em razão da litigiosidade e sucumbência da parte devedora.”

Todavia, razão alguma assiste à parte embargante, eis que consta no acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, a qual foi extraída mediante análise acurada dos argumentos e provas que compõe o caderno processual, de modo que resta evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita eleita.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento em que a parte agravante, em suas razões recursais Id. 146229161, aduziu, em síntese, ser descabida a fixação de honorários em razão da ausência de litigiosidade, não tendo a parte credora observado os requisitos do art. 9° da Lei n° 11.101/2005, não havendo pretensão resistida quanto ao ato de se habilitar, mas sim quanto a forma de fazê-lo.

De acordo com o procedimento adotado pelos artigos 7° e 8° da Lei nº. 11.101/2005, o credor pode se valer do incidente da impugnação de crédito diretamente ao Judiciário, que prescinde do oferecimento anterior de divergência perante ao Administrador Judicial.

Tampouco há óbice no seu recebimento mesmo que apresentada extemporaneamente, a qual deverá ser processada na modalidade retardatária (art. 10, §5°), como ocorre no caso vertente, de forma a garantir a defesa do credor já habilitado quanto ao crédito relacionado pelo devedor.

Neste contexto,
a despeito de se tratar de um incidente processual, inexiste óbice à fixação de honorários em face da sentença que julga habilitação tardia/retardatária e/ou impugnação de crédito, mormente quando instaurada divergência entre credor e devedor
.

No caso em análise, como bem destacado pela Procuradoria-Geral de Justiça no parecer retro,
“embora aduza que não houve litigiosidade, fato é que os Agravantes divergiram do valor a ser habilitado, notadamente referente à data de atualização do mesmo, fazendo-o mediante apresentação de impugnação nos autos da habilitação de crédito supradita”
.

Assim,
escorreita a fixação de honorários na habilitação retardatária em análise, especialmente porque, como bem fundamentado pela togada a quo, houve litigiosidade e sucumbência da parte devedora
.

Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. 1. Violação ao art. 535, do Código de Processo Civil, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia. 2. É impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em concordata ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 62.801/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 30/08/2013)

Da mesma forma é o posicionamento adotado por este eg. Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DO CRÉDITO PARCIALMENTE ACOLHIDA PELO JUÍZO RECUPERACIONAL – PRESCINDIBILIDADE DA DIVERGÊNCIA DE CRÉDITO PERANTE O ADMINISTRADOR JUDICIAL – CONDENAÇÃO DA RECUPERANDA AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS, INCLUSIVE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o procedimento adotado pelos artigos 7º e 8º da Lei nº. 11.101/2005, o credor pode se valer do incidente da impugnação de crédito diretamente ao Judiciário, que prescinde do oferecimento anterior de divergência perante ao Administrador Judicial, tampouco há óbice no seu recebimento mesmo que apresentada extemporaneamente, que deverá ser processada na modalidade retardatária (art. 10, §5º), sobretudo quando pende de homologação da lista geral de credores, de forma a garantir a defesa do credor já habilitado quanto ao crédito relacionado pelo devedor. Uma vez instaurada divergência entre credor e devedor, “É impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em concordata ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda” (STJ – 4ª Turma – EDcl no AgInt no REsp 1575470/SC – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 16/05/2017, DJe 24/05/2017). (TJMT, N.U 1001447-62.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 30/10/2019, Publicado no DJE 06/11/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO – ARGUIÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO – ACOLHIMENTO – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA POR INTEMPESTIVIDADE DO INCIDENTE – CONTESTAÇÃO OFERTADA E FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO –– FIXAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – RECURSO PROVIDO. “Consoante entendimento jurisprudencial adotado nesta Corte, é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda”. (STJ – Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.153.887/SP - Rel. Ministro MARCO BUZZI - Julgado em 06/12/2018 - DJe 19/12/2018) (TJMT, N.U 0032883-74.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2021, Publicado no DJE 24/09/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO TRABALHISTA – RETIFICAÇÃO DO CRÉDITO ACOLHIDA – INSURGÊNCIA À HABILITAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES REFERENTES AO FGTS E INSS NO PLANO RECUPERACIONAL – HABILITAÇÃO NÃO REALIZADA – DETERMINAÇÃO DE INCLUSÃO ESPECÍFICA DOS CRÉDITOS TRABALHISTAS – RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO FGTS E DO INSS DETERMINADOS PELA SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA – RATIFICAÇÃO DOS TERMOS MEDIANTE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – IMPUGNAÇÃO DO CRÉDITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Torna-se incongruente a insurgência quanto a impossibilidade de inclusão das contribuições previdências e aquelas referentes ao INSS no quadro geral de credores, junto ao crédito trabalhista retificado, se, na verdade, ao invés de incluir tais contribuições no plano recuperacional, o magistrado apenas ratificou o que foi deliberado e determinado pela sentença trabalhista, mediante expedição de ofício. 2. São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo. Precedentes” (STJ – 3ª Turma – REsp 1197177/RJ – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 03/09/2013, DJe 12/09/2013).” (TJMT, N.U 1006375-56.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – LITIGIOSIDADE VERIFICADA – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. É impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda (AgInt no AREsp 1153887/SP)” (TJMT, N.U 1000978-16.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 10/05/2019)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento,
restando prejudicado o agravo interno
.

É como voto.

(...)”
(destaquei)

Como se vê dos excertos destacados no voto acima transcrito, o acórdão embargado delineou de sobejo todos os fundamentos que, em razão da existência de litigiosidade no incidente de habilitação de crédito, lastrearam a conclusão pela correção da decisão recorrida que fixou honorários em favor da parte vencedora.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes aclaratórios, já que não atendem as exigências das regras elencadas no artigo 1.022 do CPC.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023